Tribunal: TJDFT
Processo: 0739069-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739069-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL COSTA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de GABRIEL COSTA RODRIGUES, preso desde 30/8/2023, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã/DF que decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (fl. 218). Alega a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva no dia 29/10/2022. Narra que, ao término da instrução processual, a Defesa requereu a realização do incidente de insanidade mental e pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi deferido. Pontua que foi designado o exame pericial para o dia 2/8/2023, porém, o paciente não compareceu. Com isso, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente para o resguardo da aplicação da lei penal. Sustenta que “o réu foi preso cautelarmente em 27/10/2022 (Documento ID 164163527) e solto em 30/06/2023 (Documento ID 164163527) – primeiro período de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias – e foi novamente preso cautelarmente em 30/08/2023, estando custodiado no sistema prisional até os dias atuais – segundo período de 16 (dezesseis) dias –, de forma que o réu está custodiado no sistema prisional em razão deste processo há 263 (duzentos e sessenta e três) dias”. Neste contexto, afirma haver excesso de prazo para a formação da culpa, em descompasso aos prazos previstos na Instrução no 1, deste Tribunal de Justiça e em violação o princípio da proporcionalidade. Argumenta que, no caso, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, em especial quando não foi “possível confirmar se o réu foi intimado, tendo em vista que se encontra em situação de rua”. Acrescenta que “com um mandado de condução coercitiva seria atingida a mesma finalidade, sem que fosse necessário prender cautelarmente o réu (...) O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) rechaça veementemente em jurisprudência consolidada a decretação de prisão preventiva como maneira de garantia de diligência em razão de o acusado estar em situação de rua”. Discorre acerca da afronta ao princípio da presunção de inocência e ao disposto no artigo 8o da Resolução n. 425/2012 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a sua revogação, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pela expedição de mandado de condução coercitiva para a realização da perícia psiquiátrica determinada pelo Juízo. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de setembro de 2023 14:26:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora